Tribunal: TJSP
Processo: 0000475-30.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Desapropriação indireta – Transferência à Municipalidade de área inserida em loteamento irregular – Cessão que se opera sem qualquer custo à administração municipal, em razão da reserva legal de áreas destinadas à realização de obras de interesse da população local e instalação de equipamentos públicos – Obrigações inerentes à sistemática da Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Inexistência

Ementa:
Desapropriação indireta – Transferência à Municipalidade de área inserida em loteamento irregular – Cessão que se opera sem qualquer custo à administração municipal, em razão da reserva legal de áreas destinadas à realização de obras de interesse da população local e instalação de equipamentos públicos – Obrigações inerentes à sistemática da Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Inexistência de dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido